Tribunal: TJBA
Processo: 8148078-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148078-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ LEONARDO ALVES COSTA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE. OMISSÃO CONTINUADA DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Policial Militar contra sentença que extinguiu Mandado de Segurança, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetração. O impetrante, promovido a Cabo em ressarcimento de preterição, busca a retificação de sua antiguidade para a data de 2016 (e não 2020/2021), visando assegurar sua participação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), alegando omissão continuada da Administração em corrigir seus registros funcionais. O juízo de origem entendeu que o prazo de 120 dias para impugnar a data da promoção já havia transcorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de retificação da data de antiguidade decorrente de promoção em ressarcimento de preterição configura ato único de efeitos concretos ou omissão continuada (trato sucessivo) para fins de contagem do prazo decadencial; e (ii) saber se é possível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito quando a extinção do processo ocorreu antes da citação da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão do impetrante não se dirige contra um ato comissivo único, mas contra uma omissão continuada da Administração Pública em retificar os efeitos da promoção na escala de antiguidade. Tratando-se de conduta negativa que se prolonga no tempo, a lesão ao direito se renova periodicamente a cada nova lista de antiguidade ou preterição em cursos, configurando relação de trato sucessivo. Em casos de omissão administrativa continuada, o prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança se renova sucessivamente, não havendo que se falar em decadência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e aplicação analógica da Súmula 85 do STJ. Afastada a decadência, não é possível o julgamento imediato do mérito (Teoria da Causa Madura), pois a sentença foi proferida limine litis, sem a citação da parte ré e sem a notificação da autoridade coatora, inexistindo a necessária angularização processual e contraditório na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos. Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública em retificar dados de antiguidade funcional configura relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança enquanto perdurar a inércia estatal. 2. A inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC) se impõe quando a extinção do processo ocorre limine litis, exigindo-se o retorno dos autos à origem para regular angularização processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II, e art. 1.013, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível n. 8011025-53.2023.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível n. 8022145-98.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148078-73.2023.8.05.0001, em que figura como apelante LUIZ LEONARDO ALVES COSTA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto para AFASTAR A DECADÊNCIA reconhecida na sentença de primeiro grau e, consequentemente, ANULAR A SENTENÇA recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê regular prosseguimento à demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora